Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730346-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC ALVES RIBEIRO DE JESUS AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOANA DARC ALVES RIBEIRO DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 29198765, fls. 2-6), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face do BANCO MÁXIMA S.A., indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial. Em sede de decisão monocrática, a tutela de urgência vindicada na presente pretensão reformatória foi indeferida (ID 29215916). Prosseguindo o tramite normal do recurso à baila, o agravado foi devidamente intimado para, querendo, apresentar contrarrazões recursais. Nas contrarrazões (ID 30353612), o agravado postula, além do desprovimento do agravo, o indeferimento da gratuidade de justiça concedida à agravante no bojo da decisão agravada, “com a consequente intimação da Agravante para o recolhimentos das devidas custas processuais.” Considerando que a decisão que defere a gratuidade de justiça não desafia recurso de agravo de instrumento, conforme versado nos arts. 101, caput, e 1.015, V, do Código de Processo Civil – CPC, em tese, esse ponto do decisum não pode ser objeto de discussão na presente via recursal, somente sendo passível de ser devolvido a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARTE CONTRÁRIA. IRRESIGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE RECURSAL. DECISÃO IMPASSÍVEL DE RECORRIBILIDADE PELA VIA INSTRUMENTAL. REGIME DE RECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO A REEXAME. APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ARTS. 101, 1.009, §1 o, e 1.015). AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, pois alterado o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tornando o recurso cabível somente nas hipóteses pontuadas, e, consoante entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas pelo legislador, as decisões são passíveis de irradiar dano às partes de difícil reparação ou frustrem o objetivo do processo (CPC, arts. 1.009, §1 o, e 1.015). 2. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável se indefere o benefício ou se acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC, donde a decisão que defere o benefício não é agravável, somente sendo passível de ser devolvida a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). 3. Agravo não conhecido. Maioria. (Acórdão 1261232, 07041285520208070000, Relator: Carlos Rodrigues, Relator Designado: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020; grifo nosso). Diante disso, em obediência ao princípio da não surpresa e em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravada (BANCO MÁXIMA S.A.) demonstre a adequação da via eleita para deduzir sua pretensão de reforma da decisão, proferida pelo Juízo a quo, que concede gratuidade de justiça à agravante, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos ordenados, poderá implicar no não conhecimento do aludido pedido formulado em contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator